Tribunal: STF
Processo: HC 185301
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alexander Correa Oliveira e Gabriel da Silva Souza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.4.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.328, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS RECORRENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No caso, as prisões preventivas foram mantidas pelo Tribunal em razão da periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela gravidade concreta das ações criminosas - mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo, anunciaram o assalto em face das vítimas M. L. dos S. e R.N. e começaram a pegar objetos do estabelecimento, tendo, antes de empreender fuga, realizado disparos de arma de fogo para cima e em direção das pessoas que se encontravam no local. Ainda, ALEXANDER CORREA OLIVEIRA ostenta maus antecedentes, inclusive uma condenação definitiva, e, entretanto, persistiu na contumácia delitiva. Medida devidamente justificada para resguardar a ordem pública. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
    2. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão dos pacientes.
    Argumenta que, com a prolação da sentença condenatória, teria sido mantida a prisão cautelar dos paciente sem a demonstração de elementos concretos a justificarem a manutenção da constrição da liberdade e afastarem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
    Pede a “concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: i) o relaxamento da prisão preventiva de ambos os pacientes”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta da denúncia que os pacientes, “mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo, anunciaram o assalto em face das vítimas M. L. dos S. E R. N. e começaram a pegar objetos do estabelecimento, tendo, antes de empreender fuga, realizado disparos de arma de fogo para cima e em direção das pessoas que se encontravam no local”.
    A acusação assinalou que “as vítimas estavam no estabelecimento comercial CR CELL quando os acusados chegaram em uma motocicleta de cor preta e adentraram no referido estabelecimento comercial e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto em face das vítimas (...), subtraindo objetos no interior do estabelecimento comercial, tendo, antes de empreenderem fuga, efetuado disparos de arma de fogo para cima e em direção das pessoas que se encontravam no local.
    Narra a exordial que após o roubo a Guarnição da Polícia Militar efetuou diligência a fim de localizar os acusados, sendo que receberam uma informação da vítima [R N], via chamado funcional, que o aparelho celular XIOMI M19 estava disponível para rastreamento.
    Prossegue e denúncia afirmando que ao ser rastreado, o aparelho celular XIOMI MI9, cor rosa, foi encontrado em uma residência localizada na Rua Embaúba, quadra 23, lote 08, Residencial Tocantins, sendo que na casa também estavam ambos os acusados. Afirma a denúncia que, no imóvel, foi encontrada uma grande quantidade de aparelhos celulares, todos descritos no auto de apreensão”.
    Os pacientes “foram presos cautelarmente no dia 21/6/2019 e condenados em 7/10/2019 pela prática do delito de roubo majorado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. O [paciente] ALEXANDER recebeu a pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e GABRIEL 8 anos e 8 meses de reclusão, sendo negado a ambos o direito de recorrer em liberdade”.
    Com a prolação da sentença condenatória, a prisão cautelar dos pacientes foi mantida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos seguintes termos:
    “Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312).
    (…) a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (roubo majorado consumado e disparo de arma de fogo). A comoção está materializada nos seguintes aspectos: 
    (…) perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade,
    (...) gravidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e o crime de disparo de arma de logo, a evidenciar a periculosidade concreta da conduta a eles atribuídas; 
    (...) O envolvimento reiterado do acusado ALEXANDER CORREA OLIVEIRA com práticas delitivas, possuindo_ inclusive, uma condenação criminal transitada em julgado e iá ter se evadido duas vezes do sistema prisional e praticado novo crime a evidenciar sua periculosidade concreta”.
    Ao manter a prisão, o Tribunal de Justiça do Pará assentou:
    “Como adiantado em exame da liminar, o decreto prisional, mantido em sentença, apresentou fundamentação na gravidade do crime de roubo com duas circunstâncias majorantes, apontando-se a necessidade da cautelar penal em decorrência de tal conduta delitiva. (…) No caso dos autos, extrai-se da denúncia, juntada à impetração que no dia 21/06/2019, QUE, por volta das 13h00min, na Rua Magalhães Barata, Bairro São Félix II, em Marabá, os pacientes, mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo, anunciaram o assalto em face das vítimas M. L. dos S. e R.N. e começaram a pegar objeto do estabelecimento, tendo, antes de empreender fuga, realizado disparos de arma de fogo para cima e em direção das pessoas que se encontravam no local. Dessa forma, o decreto prisional, mantido na sentença, apresenta fundamentação concreta, evidenciada na gravidade do delito de roubo duplamente majorado, no qual houve disparos de arma de fogo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via estreita”.
    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Segundo consta da denúncia, os recorrentes, mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo, anunciaram o assalto em face das vítimas M. L. dos S. E R.N. e começaram a pegar objetos do estabelecimento, tendo, antes de empreender fuga, realizado disparos de arma de fogo para cima e em direção das pessoas que se encontravam no local (...).
    Recorde-se, mais uma vez, conforme destacado pelo Juízo processante, o crime foi praticado em concurso de agentes, inclusive com um periculosidade excepcional, decorrente de disparos de arma de fogo, sendo que ALEXANDER CORREA OLIVEIRA ostenta maus antecedentes, inclusive uma condenação definitiva, e, entretanto, persistiu na contumácia delitiva”.
    5. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade dos pacientes.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça recomendou “ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora